Tribunal: TJDFT
Processo: 0735038-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRÁTICA DESPORTIVA. PISTA DE ATLETISMO SEM CONSERVAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DE ALUNO. JOELHO MACHUCADO. CIRURGIA. REABILITAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
2. Nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
3. O ônus da prova das excludentes de responsabilidade (fato do consumidor ou ausência do defeito) é do fornecedor. A lei é clara ao utilizar a expressão "o fornecedor de serviços só não será responsabilidade quando provar" - grifou-se. Cuida-se de hipótese denominada inversão ope legis do ônus da prova, como destacado pela doutrina e jurisprudência.
4. O conjunto probatório indica que a queda do autor não se deu por uma conduta imprudente ou negligente da sua parte. A pista de atletismo estava em condições precárias de uso: era improvisada, desnivelada e com “granito em sua superfície”, ou seja, não estava limpa o suficiente, o que demonstra a má prestação do serviço pela ré.
5. Presentes o serviço defeituoso, o dano e o nexo causal, há o dever de indenizar o o consumidor.
6. O dano material são os gastos com o tratamento médico necessário ao pleno restabelecimento das funções do joelho direito do autor, cuja lesão comprometeu o ligamento cruzado posterior (LCP).
7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. Observa-se, na hipótese, ofensa ao direito à integridade psíquica. Houve violação ao direito à integridade psíquica e, também, à integridade física.
8. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória em R$ 5.000,00 é razoável e adequada.
9. Recursos conhecidos e não providos.